Tribunal: TJMT
Processo: 1018616-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1018616-25.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FERNANDA ALVES DE ALMEIDA.
Recorrida: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
2. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da autora, pode a mesma desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa.
3. Ora, não é razoável admitir que a consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Age de má-fé a consumidora que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
6. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a adimplir a dívida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018616-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 037.100.511-69 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO -

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

2.

Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da autora, pode a mesma desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa.

3.

Ora, não é razoável admitir que a consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Age de má-fé a consumidora que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a adimplir a dívida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021